Tribunal: TCU
Processo: 006.730/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Dominique Paul Joel Ettori, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Dominique Paul Joel Ettori contra o Acórdão 2919/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos ou décimos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 2.919/2022-TCU-2a que passa a ser a seguinte: "9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Dominique Paul Joel Ettori (à Peça 3 sob o n.o 90302/2019) e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que o ato de concessão de aposentadoria de Dominique Paul Joel Ettori, que contempla "quintos ou décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.